Tribunal: TJSP
Processo: 1000538-30.2017.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso de apelação do Município autor. Acidente de trânsito envolvendo colisão frontal entre coletivo da autora e veículo conduzido por terceiro. Alegação de falta de sinalização acerca das obras de duplicação da pista realizadas pela ré na Rodovia SP 334. Conjunto probatório que, todavia,

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso de apelação do Município autor. Acidente de trânsito envolvendo colisão frontal entre coletivo da autora e veículo conduzido por terceiro. Alegação de falta de sinalização acerca das obras de duplicação da pista realizadas pela ré na Rodovia SP 334. Conjunto probatório que, todavia, confirma a existência de sinalização adequada no trecho de rodovia. Tese de que o motorista do outro veículo se confundiu com a sinalização que não restou suficientemente provada nos autos. Perícia que, não bastasse, confirmou que ambos os veículos estavam acima da velocidade máxima permitida. Nexo de causalidade não demonstrado. Parte autora que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Responsabilidade da ré ilidida. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.